Tribunal: STF
Processo: HC 70815
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-08-23
Data de publicação: 1994-08-23

Ementa:
- PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". JÚRI.
SEMI-IMPUTABILIDADE. PROVA: EXAME.
           I. - AO RECUSAR A TESE DA SEMI-IMPUTABILIDADE, OS JURADOS
DECIDIRAM DE ACORDO COM A PROVA DOS AUTOS.
           II. - O EXAME APROFUNDADO DE PROVAS NÃO E POSSIVEL NOS
ESTREITOS LIMITES DO "HABEAS CORPUS".
           III. - H.C. INDEFERIDO.